Tribunal: TJDFT
Processo: 0714573-11.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. COBRANÇA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS RECONHECIDAS ADMINISTRATIVAMENTE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SUSPENSÃO ENQUANTO PENDENTE ANÁLISE OU RECONHECIMENTO DO DÉBITO. RETOMADA DO PRAZO PELA METADE APÓS O RECONHECIMENTO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que pronunciou a prescrição da pretensão pertinente à percepção de valores relativos a acertos financeiros decorrentes de exercícios findos.

2. Em suas razões recursais, sustenta que o reconhecimento da dívida pelo Distrito Federal, sem a prática de ato que demonstre desinteresse no pagamento, suspende o prazo prescricional, conforme disposto no art. 4o, do Decreto 20.910/32, na Súmula no 42 da Turma de Uniformização de Jurisprudência e em precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Defende que a contagem do prazo prescricional somente se reinicia a partir da expedição da declaração administrativa, não havendo, até então, qualquer ato incompatível com o adimplemento da obrigação por parte da Administração. Diante disso, requer o afastamento da prescrição, o reconhecimento da interrupção do prazo prescricional e a reforma da sentença para que o pedido inaugural seja julgado procedente, assegurando o pagamento das verbas devidas. O preparo não foi recolhido, tendo em vista que a parte postula o deferimento da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 79647518).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste na definição da ocorrência ou não da prescrição da pretensão de cobrança de valores remuneratórios reconhecidos administrativamente pela Administração Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Preliminarmente, defere-se a gratuidade de justiça à parte recorrente, considerando a hipossuficiência demonstrada pelo contracheque de 79647498. Anote-se.

5. Segundo o disposto nos artigos 1o e 4o, do Decreto 20.910/32 as dívidas passivas dos entes públicos prescrevem em 5 (cinco) anos contados da data da respectiva origem, suspendendo-se a prescrição durante a demora que, no estudo, no reconhecimento ou no pagamento da dívida considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudá-la e apurá-la.

6. A Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal, em recente tese fixada na Súmula no 42, entendeu que o lançamento do pedido de pagamento no sistema interno da Administração Pública é suficiente para suspender a prescrição: “Opera-se a suspensão da prescrição pela apresentação dos pedidos administrativos até que ocorra o reconhecimento da existência do crédito ou o seu indeferimento. Ainda que o servidor não comprove a existência de requerimento administrativo, o reconhecimento do débito lançado de ofício nos assentamentos da Administração dentro do quinquênio legal, sem o efetivo pagamento, retoma o curso da prescrição nos termos do art. 9o do Decreto 20.910/1932 e Súmula 383 do STF.”

7. Na hipótese dos autos, conforme declaração da Administração Pública (ID 79647499), o servidor possui crédito salarial a receber referente aos exercícios de 2007, 2008 e 2010, cujos pedidos administrativos foram elaborados, em 2009 e 2013, na fluência do prazo prescricional, que permaneceu suspenso até o reconhecimento do débito pela declaração emitida em 04/02/2025, quando a prescrição retomou pela metade do prazo, nos termos da parte final da Súmula 42/TUJ. Assim, ajuizada a ação em 14/02/2025, deve ser afastada a prescrição da pretensão autoral. Precedentes: TJDFT, Acórdãos 2023000 e 2065312.

8. No caso, aplica-se a teoria da causa madura, permitindo-se que o mérito seja julgado diretamente pelo juízo ad quem, pois a questão de fato e de direito já se encontra suficientemente esclarecida e não há necessidade de produção de novas provas. Nesse trilhar, conclui-se que o valor pendente de pagamento, relativo a exercícios anteriores, foi reconhecido na via administrativa e, assim, impõe-se a condenação do Distrito Federal ao pagamento da integralidade do montante indicado na declaração de ID 79647499 com a incidência de regular atualização monetária.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso provido. Sentença reformada para afastar a prejudicial de prescrição e condenar o Distrito Federal a pagar à parte autora a quantia de R$ 1.145,05 (mil cento e quarenta e cinco reais e cinco centavos), devendo ser corrigida monetariamente a partir do mês/ano de referência final correlato à respectiva rubrica, conforme declaração em epígrafe. A atualização deverá ser feita pelo IPCA-E a partir de cada vencimento e acrescido de juros de mora, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/1997, desde a citação; a partir de 9/12/2021, o valor deve ser atualizado exclusivamente pela SELIC na forma da EC 113/2021.

10. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).

______

Dispositivo relevante citado: Decreto-Lei n. 20.910/32, artigo 1o e 4o.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Súmula 42 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do DF, TJDFT Acórdão 2023000, Rel. Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, j 23/7/2025; Acórdão 2065312, Rel. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, Primeira Turma Recursal, j. 12/11/2025.